Tribunal: TJDFT
Processo: 0725519-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Subsistindo provas relevantes e suficientes ao reconhecimento da infração disciplinar cometida pela ora agravada, consistente na prática de fato definido como crime, no caso lesão corporal (art. 129 do Código Penal), afigura-se devido o reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.
2. A falta de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas quando estas se mostram plenamente demonstradas por outros meios, no caso, pela prova testemunhal e pela confissão da própria agravada.
3. Ante a independência das instâncias Penal e Administrativa, o reconhecimento da prática do delito para fins disciplinares prescinde da apuração do fato no bojo do processo criminal.
4. Recurso conhecido e provido.